Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-23.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800361-23.2022.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO GORDO PEREIRA SANTOS, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, contra decisão monocrática que reformou a sentença de 1º grau e reconheceu a legalidade da eliminação do recorrente na etapa de avaliação psicológica. O agravante alegou nulidades no processo avaliativo, ausência de fundamentação técnica e violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo o restabelecimento da sentença que anulou o exame psicotécnico e assegurou sua continuidade no certame.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame psicológico realizado no concurso público observou os parâmetros legais, regulamentares e editalícios exigidos para sua validade; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa no procedimento de avaliação e na análise do recurso administrativo do candidato.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade do exame psicológico em concurso público exige previsão legal específica, critérios técnicos objetivos e possibilidade de controle jurisdicional, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

O Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA previu expressamente a etapa de exame psicológico, com indicação dos instrumentos técnicos, parâmetros e critérios para aferição das aptidões compatíveis com o cargo de Escrivão de Polícia.

A avaliação psicológica impugnada foi conduzida por profissionais habilitados, com uso de testes psicodiagnósticos reconhecidos, e observância das normas do Conselho Federal de Psicologia.

O laudo técnico apresentado atendeu aos requisitos de fundamentação, detalhamento e análise, conforme Resoluções CFP nº 2/2016 e nº 6/2019, não se verificando irregularidades capazes de macular o ato administrativo.

A reavaliação do recurso administrativo foi realizada por comissão composta por três psicólogos distintos, afastando a alegação de parcialidade ou vício no julgamento.

A eliminação do candidato baseou-se na inaptidão verificada em quatro parâmetros essenciais previstos no edital, situação compatível com a cláusula 15.2.6 e a Tabela 15.1 do certame, afastando-se qualquer ilegalidade ou afronta ao devido processo legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação psicológica em concurso público é válida quando há previsão legal específica, critérios objetivos e possibilidade de revisão motivada, conforme a Súmula Vinculante nº 44 do STF.

A legalidade do exame psicotécnico é preservada quando ele é realizado conforme os parâmetros do edital, com uso de testes reconhecidos e por profissionais habilitados.

A motivação técnica adequada no julgamento do recurso administrativo afasta a alegação de nulidade por falta de contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Decreto nº 9.739/2019, art. 37, § 3º; Resolução CFP nº 2/2016; Resolução CFP nº 6/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, RMS 34.345/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 12.09.2011
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRUNO GORDO PEREIRA SANTOS
contra decisão monocrática proferida no curso da
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0800361-23.2022.8.14.0074
, proposta originalmente pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO AOCP
, com o objetivo de obter a reforma da referida decisão monocrática, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade do exame psicológico e determinou a continuidade do candidato no concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará.

Alega a parte agravante que foi aprovado em diversas etapas do concurso público, sendo reprovado apenas no exame psicológico, por não atingir os parâmetros esperados em quatro características: capacidade intelectual, memória, controle emocional e comunicação.

Compareceu à entrevista devolutiva com psicóloga contratada, esperando esclarecimentos conforme previsto no edital, mas não obteve as justificativas técnicas da reprovação.

Apresentou recurso administrativo, que foi indeferido com base em resposta genérica e sem fundamentação técnica adequada.

A decisão monocrática do Desembargador Relator reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legalidade do exame psicológico com base na previsão editalícia e na jurisprudência do STF e do STJ.

Ocorre que, segundo o agravante, houve ilegalidade insanável no processo de avaliação, violando os princípios da legalidade, motivação e contraditório.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O psicólogo responsável pelo exame também assinou a resposta ao recurso administrativo, o que viola o art. 37, §3º do Decreto 9.739/2019.

A jurisprudência do TJDFT reconheceu em caso semelhante a nulidade de etapa em que o mesmo profissional atuou na avaliação e no julgamento de recurso.

A sentença de primeiro grau se baseou em perícia judicial que concluiu pela aptidão do candidato, sendo esta elaborada sob contraditório e ampla defesa.

O edital criou um perfil profissiográfico sem respaldo legal, violando o art. 37 da CF, ao inovar na exigência de características psicológicas não previstas em lei.

Sustenta ainda que:

A análise dos testes psicológicos não foi feita de forma conjunta e dinâmica, contrariando a Resolução CFP nº 2/2016.

O laudo apresentado não contém análise descritiva, objetiva e coerente, conforme exige a Resolução CFP nº 6/2019.

A ausência de fundamentação no laudo psicológico e a resposta genérica ao recurso administrativo impedem o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o resultado da avaliação psicológica.

Por fim, requer que:

a) Seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, por ser tempestivo e cabível;

b) Seja reformada a decisão monocrática do Desembargador Relator, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que anulou o exame psicológico;

c) Seja assegurada a continuidade do agravante nas demais etapas do certame.

O INSTITUTO AOCP apresentou contrarrazões – Id. 22374146.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 22765451.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

II – Mérito

O âmago da controvérsia recursal reside na irresignação manifestada pelo recorrente quanto à suposta inexistência de vício de legalidade na avaliação psicológica conduzida pelos recorridos, no contexto do Concurso Público de número C-207, promovido pela Polícia Civil do Estado do Pará, destinado ao provimento do cargo de Escrivão de Polícia. Referido certame foi regulado pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, publicado em 12 de novembro de 2020.

Considerando que o RECORRENTE dirige sua irresignação contra o resultado da avaliação psicológica na qual foi considerado contraindicado, em razão de não haver alcançado os percentuais mínimos fixados no edital em quatro parâmetros específicos – a saber, capacidade intelectual, memória, controle emocional e comunicação –, constato que, na avaliação psicossomática realizada no âmbito do concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Pará, objeto da presente demanda, foram aplicados instrumentos psicodiagnósticos reconhecidos, que possibilitaram aferição objetiva das aptidões dos candidatos em conformidade com os requisitos inerentes ao exercício do cargo de Escrivão de Polícia.

Com efeito, verifica-se que a avaliação psicológica impugnada observou integralmente as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia, em especial quanto à metodologia, instrumentos utilizados e critérios interpretativos. Ademais, o procedimento adotado alinha-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual assevera que a validade jurídica do exame psicológico em concursos públicos está condicionada à presença cumulativa de três requisitos essenciais: a existência de previsão legal expressa para sua exigência, a adoção de critérios técnicos objetivos e previamente definidos, e a possibilidade de controle jurisdicional quanto ao resultado, assegurando-se ao candidato a revisão motivada da decisão que lhe tenha sido desfavorável.

O Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, publicado em 12 de novembro de 2020, estabeleceu expressamente, dentre suas disposições normativas, o seguinte teor:

“15.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame o candidato que for considerado APTO na etapa de Exame Médico, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

15.2 O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades do cargo de Delegado de Polícia Civil.

15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo.

15.2.2 O Exame Psicológico consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI (Resolução CFP Nº 009/2018), e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício dos cargos de Delegado de Polícia Civil.

15.2.3 O Exame Psicológico a que se refere esse Edital, será conduzida por profissionais de Psicologia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

15.2.4 A não recomendação do candidato no Exame Psicológico não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

15.2.5 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

15.2.6 Será considerado NÃO RECOMENDADO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na Tabela 15.1 deste edital.”

Cumpre destacar, desde logo, que reconheço a regularidade do exame psicotécnico levado a efeito, porquanto realizado em estrita observância aos preceitos legais vigentes, notadamente à Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, que consagra o entendimento de que somente mediante previsão legal específica pode-se submeter o candidato à avaliação psicotécnica como requisito para investidura em cargo público.

Nesse contexto, verifica-se que o exame psicológico aplicado no âmbito do certame atendeu aos parâmetros normativos pertinentes, tendo sido conduzido com respaldo técnico-científico, por profissional legalmente habilitado e com especialização na área de avaliação psicológica.

Assinalo, outrossim, que há previsão expressa no Edital regulador do concurso, especificamente na cláusula 15.2.6, estabelecendo a possibilidade de não recomendação do candidato que revele características psíquicas restritivas ou impeditivas ao exercício da função, ou que não apresente, de modo satisfatório, os comportamentos e atributos psicológicos exigidos para o desempenho das atribuições do cargo de Escrivão de Polícia. Referidos requisitos encontram-se devidamente detalhados na Tabela 15.1 do edital.

De igual modo, restou disciplinado que será considerado inapto o candidato que não alcançar os percentis mínimos exigidos em, ao menos, três das características previamente estabelecidas como essenciais para o perfil profissiográfico do cargo em disputa. Assim, não se pode considerar apto o candidato que não atingir os parâmetros esperados, tal como previsto de forma objetiva no instrumento convocatório.

Por fim, quanto à impugnação administrativa interposta pelo ora RECORRENTE, constata-se que a banca examinadora apresentou justificativa circunstanciada para a eliminação, explicitando os fundamentos técnicos da decisão desfavorável. Destaca-se, nesse ponto, que a reavaliação foi realizada por três psicólogos distintos, conforme se infere do documento de ID nº 14930067 – páginas 6 e 7, o que reforça a lisura e a colegialidade do juízo técnico emitido na fase de Avaliação Psicológica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025